Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral (RE 837.311/PI. Rel. Ministro LUIZ FUX) que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
2. Na hipótese, a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital do concurso público e defende que o direito subjetivo decorre da desistência de candidatos aprovados na posição superior em tomar posse no concurso público. Todavia, essa circunstância, por si só, não tem força probatória suficiente para demonstrar a preterição arbitrária e imotivada da administração. Isso porque a própria parte agravante declara que houve suspensão da validade do concurso público. Ou seja, se ainda não foi constatada a caducidade do concurso público no qual foi aprovada, há, em tese, possibilidade de nomeação, por parte da Administração, o que rechaça a alegação de preterição imotivada, na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso conhecido e não provido.